Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. MEAÇÃO. DIREITO À METADE DOS FRUTOS. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO PELA INVENTARIANTE. DEPÓSITO JUDICIAL DA TOTALIDADE DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. PRUDÊNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte destinada à meação não é objeto de transmissão sucessória, uma vez que não integra o patrimônio do espólio. Nesse sentido, em tese, a meeira faz jus ao recebimento imediato de metade dos valores auferidos a título de aluguel de imóvel objeto da partilha.
2. No caso concreto, a Inventariante, também meeira do patrimônio do de cujus, usufruiu, durante mais de 2 (dois) anos, da integralidade dos aluguéis do imóvel, não tendo repassado ao espólio a metade dos valores que lhe eram devidos, tampouco prestado contas nos autos acerca do recebimento das quantias.
3. O art. 618, incisos II e VII, do CPC/15, dispõe que incumbe ao inventariante, entre outros deveres, administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, bem como prestar contas de sua gestão ao deixar o encargo ou sempre que o juiz lhe determinar.
4. Diante do aparente descumprimento das responsabilidades e deveres pelo encargo de inventariante, a determinação de depósito integral do montante percebido a título de aluguéis não desrespeita a condição de meeira da Recorrente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.